Tribunal: STF
Processo: AI 559132
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. AÇÃO
RESCISÓRIA. CABIMENTO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - As questões
relativas aos pressupostos de cabimento da ação rescisória não
viabilizam a abertura da via extraordinária, por envolverem
discussão de caráter infraconstitucional.
II. - A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no
campo infraconstitucional.
III. - Agravo não provido.